Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020015-58.2021
AGRAVANTE: DANTE ENRIQUE MORENO HUAMAN E OUTROS
AGRAVADO: ANGÉLICA MARCELINA MORENO RISCO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 623 DO CPC - MEDIDA QUE SE IMPÕE - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DANTE ENRIQUE MORENO HUAMAN E OUTROS, visando reformar a decisão, de Id. n.o 108193470, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Inventário n. 1032325-70.2021.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração (Id. 108193470) que objetivavam a revogação do termo de inventariante emitido em favor de Angélica Marcelina Moreno Risco, determinando a sua destituição e nomeação de Dante Enrique Moreno Huaman.
Os agravantes afirmam que “a manutenção da senhora Angélica como inventariante do espólio pode comprometer a própria boa administração dos bens a serem inventariados e partilhados entre os legítimos herdeiros necessários”.
Asseveram que são herdeiros da de cujus Hilda Raquel Moreno Ferreira mãe, dos também inventariados Vonberlius e Bruno, todos falecidos de COVID-19 e que só tomaram conhecimento da ação após o seu ajuizamento por sua sobrinha.
Alegam que, manifestaram nos autos informando a existência dos demais herdeiros, a manobra ilícita da agravada para constar como única herdeira, e sobre ocultação de bens, pois deixou um veículo de fora das informações de bens a declarar do espólio.
Foram reconhecidas como verdadeiras algumas das alegações pela própria agravada.
O Magistrado a quo havia nomeado como inventariante a agravada, todavia, após conhecimento da demanda, os agravantes requereram a sua destituição e nomeação do herdeiro Dante Henrique Moreno Huaman como inventariante.
Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes foram rejeitados e determinada a intimação da agravada para manifestar sobre o pedido de destituição, nos termos do art. 623 do CPC.
Os agravantes pretendem a nomeação de novo inventariante e pugnam pelo deferimento de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento de mérito.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, conforme o próprio Magistrado esclareceu, a decisão foi proferida com base nas provas acostadas aos autos naquele momento.
Dessa forma, para que seja possível a remoção da inventariante, é necessário a observância do devido processo legal, que inclui a sua intimação para manifestação, nos termos do art. 623 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator